Tribunal: CARF
Processo: 13971.000658/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
A exclusão da empresa do SIMPLES foi considerada indevida, o que traz como consequência a insubsistência do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

13971.000658/2010-66
Recurso

2401-007.316

15 de janeiro de 2020
Recorrente
BSN SISTEMAS DE INFO

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
SOCIAIS

DO SIMPLES.
o que traz como

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier Presidente

(documento assinado digitalmente)
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Trata-
5
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
- DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
conforme ementa
03-39.073 (fls. 176/190):

01/04/2005 a 30/06/2007.
-8
SIMPLES
MPLES
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do

2401-007.316 -

13971.000658/2010-66

O SIMPLES.
-se-
em geral.
LEGALIDADE.
A cont
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o
risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
somar o numero de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o maior
trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos.
. RETROATIVIDADE BENIGNA.

- SELIC e a multa de
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-n"14, de 2009, a analise do
valor

O presente processo trata do
AIOP - DEBCAD 37.246.471-8
(fls. 02/19), lavrada em 10/02/2010,

1.
itos aos
declaradas em GFIP;
2.
m apurados com base no exame das Folhas de
Social GFIP e nas Guias de
- GPS
e livro Caixa;
3. A empresa era optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
-
vo n.
046/2009 (Anexo I - fls. 79/80
30/06/2007;
4. A irregularidade
FIP,
descumprimento de obr
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do

2401-007.316 -

13971.000658/2010-66

disposto no art. 106, II, "a "do CTN, sendo a multa informada no Auto de
I
-1;
5.
Fiscal para Fins Penais.
o Auto
, via Correio, em 19/02/2010
(fl. 173) e, em 22/03/2010, apresentou tempe
s. 91/120
com os documentos nas fls. 121 a 172.
BSB
03-39.073, em 14/09/2010 a 5
exigido.
BSB, via Correio, em
20/12/2010 (AR - fl. 192) e, inconfor
18/01/2011,
193/223, onde
651/2005-
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
-000.355 (fls. 239/242), a
resolveu converteu o julgamento do
ito administrativo, do
julgamento do Processo

SIMPLES.
- fl.
248)

Os autos retornaram ao CARF para novo julgamento
sem
13971.001651/2005-
.
Em 17/02/20

-000.484 (fls. 252/256), resolveu, por unanimidade, mais uma vez
julgame

-000.484 em 18/09/2018 (AR -
fl. 274) sem, contudo, se manifestar.
Em virtude de t
13971.001651/2005-02 (fls. 259/272), o processo retornou ao CARF para novo julgamento.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do

2401-007.316 -

13971.000658/2010-66

Voto
Conselheira
Egypto, Relatora.

requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

contri
creditadas a segurados empregados e a s

1397
.
a ser proferida no presente Processo
Administrativo depende do desfecho definitivo a ser profe

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, foram juntadas as decis
-
SIMPLES. O Recurso Especial da Fazenda foi negado provimento e os
interpostos pela Fazenda foram rejeitados, mantendo-
ora recorrido.

-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Egypto

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital